Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705924-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ARAUJO TANAJURA AGRAVADO: MARIANA DIAS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DIEGO ARAUJO TANAJURA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700222-83.2022.8.07.0001 aviado por MARIANA DIAS DA SILVA, ora agravada, deferiu a penhora de R$ 2.009,22 (dois mil e nove reais e vinte e dois centavos) sobre salário mensal da parte agravante, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Trata-se de cumprimento de sentença em que foi bloqueado o valor de R$ 2,009.22 em contas bancárias do executado, por meio do Sisbajud (ID 220024358). A parte executada apresentou manifestação (ID 219899672) alegando, em síntese, que o montante bloqueado seria verba salarial, ao tempo em que requereu o desbloqueio dos valores, em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. É o breve relatório. Decido. Compulsando a prova apresentada pelo devedor (ID 219899679) , nota-se um extrato de conta bancária, na qual ele obteve dois créditos de transferência de salário, um de R$ 6.863,99 e outro de R$ 12.984,99, relativos ao mês de novembro de 2024 Notadamente quanto ao valor de R$ 6.706,47, constante do extrato bancário como depósito de salário feito em 05/11/2024, tem-se que é praticamente o mesmo montante que aparece no contracheque emitido pelo órgão empregador de ID 219899686. Assim, é possível verificar a veracidade das informações do exequente de que a constrição recaiu sobre verbas salariais, as quais estariam, em tese, protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). Ora, é necessário levar em conta que o credor tem o direito ao recebimento de seu crédito. Por isso, a mitigação da impenhorabilidade salarial é a medida viável para ponderação entre a satisfação do interesse do credor, e a manutenção da subsistência do devedor e de sua família. Não se alegue que a tese proferida no Tema 1153 do STJ tornaria totalmente impassível de constrição a verba salarial do executado para a satisfação da dívida ora em execução. Na linha de pensamento exposta pelo Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva no mencionado Tema, os honorários advocatícios, apesar da sua inquestionável natureza alimentar, não se confundem com a prestação de alimentos, sendo esta última obrigação periódica, de caráter ético-social, normalmente lastreada no princípio da solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar, embora também possa resultar de condenações por ato ilícito e de atos de vontade. A diferenciação foi feita para que, no caso de cobrança de verbas advocatícias, não ocorra a situação extrema prevista pelo legislador no § 2o do artigo 833, de que todo o montante salarial penhorado seja destinado ao pagamento da dívida, que, embora tenha natureza alimentar, não ostenta a característica de prestação alimentar familiar, única hipótese para a qual o dispositivo em comento foi estabelecido. Para o caso desta lide, no entanto, aplica-se o outro normativo, o 833, IV, mas com temperança, uma vez que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada pelo juiz no caso concreto, se mantida a capacidade de sustento do devedor. Essa possibilidade, inclusive, foi exposta pelo relator quando expressamente consignou que o entendimento firmado naquele tema “não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado nos seguintes precedentes da Corte Especial: (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) e (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe de16/10/2018, REPDJe de 19/3/2019)”. O montante bloqueado (ID 220024362), até o momento, é de R$ 2.009,22 e, embora ostente natureza salarial, representa apenas 10,12% do salário mensal do executado, que informou ter duas fontes de renda, uma de R$ 6.863,99, junto a Secretaria de Saúde do DF, e outra de R$ 12.984,99, junto às Forças Armadas. Desse modo, entendo que deve ser mitigada a impenhorabilidade e ser mantido esse valor para o abatimento da dívida. Essa constrição não é capaz de afetar a capacidade de subsistência do executado. No mais, entendo que a penhora SISBAJUD, nos termos já deferidos na decisão de ID 215513566, deve ser substituída pela penhora de percentual do salário, por meio de ofício direcionado ao órgão pagador do executado, já que essa é a medida menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC). A penhora de 20% sobre o rendimento líquido mensal do executado junto ao GDF, uma de suas fontes pagadoras, mostra-se razoável, pois assegura a capacidade de mantença do devedor e de sua família, já considerando as despesas mensais comprovadas pelo devedor com sua filha, e está de acordo com o temperamento da aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC. Neste sentido é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PENHORA SISBAJUD. RENDIMENTO SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis ?os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.? Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Todavia, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Caso a penhora recaia sobre a integralidade dos rendimento líquidos do executado recebidos a título de salário, deve ser levantado o valor para garantir a subsistência do devedor e de sua família e mantido o valor excedente. 4. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07432896720238070000 - (0743289-67.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Acórdão 1896953 6a Turma Cível Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA Publicado no PJe : 13/08/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 2. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 3. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família – o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana – , é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 4. Na hipótese, a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do agravante, servidor público, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1948710, 0740179-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado. 1- Mantenho a penhora sobre o valor bloqueado de R$ 2.009.22 (ID 220024362) e converto esse valor em pagamento. Transfira a Secretaria o montante para conta judicial vinculada aos autos. 2- Por outro lado, determino o encerramento da ordem de repetição programada do SISBAJUD (ID 219705335) de protocolo 20240022575613, uma vez que os descontos passarão a incidir na folha de pagamento. Caso haja algum valor excedente ao ora constrito de R$ 2.009.22, fica, desde já, autorizado o desbloqueio e estorno ao executado. Promova a Secretaria. 3- Antes, porém, da expedição de ofício ao órgão ao qual o executado é vinculado (GDF ID 219899686) para que efetue os descontos de 20% sobre o redimento líquido mensal do executado, fica desde já intimada a EXEQUENTE para apresentar planilha do débito atualizada, descontando os valores que foram aqui penhorados e convertidos em pagamento. Prazo 5 (cinco) dias. 4- Após a juntada da planilha atualizada OFICIE-SE AO ÓRGÃO (GDF ID 219899686) ao qual é vinculado o executado DIEGO ARAUJO TANAJURA - CPF: 987.702.091-20 para que promova a penhora mensal de 20% sobre a remuneração líquida, até a quitação do débito, e deposite mensalmente os valores constritos na conta indicada pela exequente para recebimento (ID 212479035). Requisite-se, inclusive, que o empregador do devedor informe a projeção do tempo em que a dívida poderá ser quitada. Com a resposta, venham os autos conclusos para a suspensão do feito até o pagamento do débito. As partes poderão requerer a qualquer tempo o retorno à tramitação caso sejam interrompidos os descontos injustificadamente, na hipótese de haver integral quitação do débito ou para informar a realização de acordo. 5- Após o prazo para recurso contra essa decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento no valor de R$ 2.009.22 em favor da parte exequente, com transferência para a conta bancária por ela indicada no ID 212479035. Intimem-se. Prazo 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Irresignado, nas razões recursais (ID 68932567), alega que houve o bloqueio integral da sua remuneração, atingindo, inclusive, sua conta salário, fato capaz de violar a impenhorabilidade prevista em Lei. Pretende o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que se determine a liberação da integralidade dos valores constritos, bem como 100% (cem por cento) da sua remuneração mensal ou, subsidiariamente, seja suspenso o trâmite processual até o julgamento do Tema 1230 pelo STJ. Esclarece que houve o bloqueio total de sua remuneração – que corresponde a R$ 6.863,99 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), recebido em contraprestação ao trabalho desempenhado na Secretaria de Saúde, bem como o valor de R$ 12.948,99 (doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) recebido junto às Forças Armadas. Argumenta que a impenhorabilidade de salário está pendente de julgamento pela Corte Especial do STJ no Tema 1230, de forma que se faz imperiosa a suspensão da presente lide. A medida deve ser objeto de decisão judicial expressa, pois a suspensão não ocorre automaticamente, conforme decidiram o STF, no Tema 924, e o STJ no Tema 988. Salienta que, apesar da importância da verba honorária sucumbencial, ela não se enquadra na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC/15, fato impeditivo para o deferimento de penhora de verba remuneratória. Ademais, sustenta que detém gastos altíssimos com o tratamento da filha de 07 anos com necessidades especiais, além dos compromissos financeiros ordinários de provedor da família, conforme extratos anexados. Alega que os seus proventos são inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, situação capaz de impedir a penhora pretendida, sobretudo diante do risco de comprometimento do mínimo existencial próprio e da família. Enfatiza que, não obstante a relativização do art. 833, inciso IV do CPC/15, promovida pelo STJ, alguns requisitos são exigidos, como a finalidade para pagamento de pensão alimentícia, o valor acima de 50 salários mínimos e a garantia da dignidade do devedor e de sua família. Com tais argumentos, alega atendidos os pressupostos para o deferimento da tutela liminar, e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, declarando a impenhorabilidade dos valores constritos. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado (ID 68932572). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC/153, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido mensal de uma das suas fontes pagadoras, sobretudo ao se considerar que a maior remuneração do devedor permanece inviolada, assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na espécie, o executado Diego Araujo Tanajura apresentou extrato de conta bancária de novembro/24 em que constam dois créditos referentes a salários, um de R$ 6.863,99 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) e outro de R$ 12.984,99 (doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos, conforme documento de ID 219899672. De fato, a retirada de 20% do valor líquido da menor remuneração não se mostra descabida, tampouco põe em risco a sobrevivência e a dignidade do devedor e de sua família. Em vez disso, trata-se de medida justa e que visa tornar mais efetiva o processo executivo. Desse modo, cabia ao requerido se desincumbir do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar de 20% (vinte por cento) da menor remuneração, comprometeria, de maneira substancial, o seu mínimo existencial, em especial com o pagamento das suas despesas básicas. Como se nota, a decisão judicial vergastada viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Portanto, diante do exposto e em análise em prima facie, deve-se manter a decisão agravada, objetivando preservar os interesses do exequente e diante das inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, para que se realize a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida da menor remuneração do executado até o adimplemento integral do débito. Além disso, fica mantida a penhora já realizada no valor de R$ 2.009,22 (dois mil e nove reais e vinte e dois centavos) nos exatos termos da decisão de ID 220049018. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo íntegros os termos da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator